Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-34.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006406-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEIA FRANCIELE DA SILVA - CPF: 071.578.371-88 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL AFASTADO – SÚMULA Nº 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso que não apresenta impugnação aos termos da sentença recorrida.

Fundamentação que vai concorde com o que deliberado no ato sentencial.

Ausência de impugnação acerca da parte em que restou sucumbente o recorrente.

Afronta ao princípio da dialeticidade ou congruência recursal.

Recurso que não se levanta contra qualquer ponto no qual restou sucumbente, aduzindo argumentos direcionados às telas sistêmicas que, na sentença, lhe foram favoráveis.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006406-34.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LEIA FRANCIELE DA SILVA
em desfavor da
BANCO ITAÚCARD S.A.
para
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da presente demanda e
OPINAR
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que a prova apresentada pela parte recorrida se traduz em prova unilateral, eis que se trata de tela sistêmica.

A recorrida apresentou contrarrazões ocasião em que fez a juntada de documentos que sustenta serem documentos novos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1006406-34.2023.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a insustentabilidade do débito levado à anotação em órgão restritivo de crédito, declarando a sua inexistência, todavia, afastou o pedido de condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que existe anotação preexistente capaz de sustentar a aplicação da norma encartada na Súmula nº 385 do STJ.

Registro de proêmio, acerca da documentação juntada em anexo às contrarrazões que, muito embora a parte recorrida sustente tratar-se de documento novo, não é.

Com efeito, a documentação apresentada refere-se ao que a parte sustentou por ocasião da apresentação de sua contestação, momento no qual deveria ter feito a juntada da referida documentação que, frise-se, não se caracteriza como documento novo, eis que já existia naquela ocasião e bem assim já se encontrava em seu poder.

Logo, impositivo que seja desconsiderada a referida documentação para fins de processamento do recurso inominado interposto pela parte adversa.

O presente recurso não deve ser conhecido.

Conforme se verifica do cotejo entre o fundamento declinado na sentença recorrida e no recurso interposto, não houve a parte recorrente por apresentar contraposição ao fundamento nele declinado.

Verifica-se absoluta convergência entre os argumentos erigidos na sentença recorrida e aqueles apresentados pela parte recorrente em suas razões recursais.

Isto é, o Juízo Singular refutou a alegação de legitimidade do débito levado a apontamento, justamente por reconhecer que as “telas sistêmias” apresentadas pela parte recorrida por ocasião da contestação não serviam como prova capaz de emprestar fundamento ao reconhecimento da legalidade/legitimidade do débito levado a registro.

E idêntica fundamentação é colhida nas razões recursais, quando a parte recorrente erige sobre o mesmo fundamento, isto é, que as provas dos autos se traduzem em documentos unilaterais decorrentes do próprio sistema da recorrida e, portanto, inviável de ser admitido como prova da legalidade do débito objeto da demanda.

Logo, não há razão para conhecer do recurso sobre o qual não lá contraposição ao que restou decidido pelo Juízo Singular.

Ainda que pretenda a parte recorrente, sob tal argumento, ver reconhecido o direito que sustenta possuir, qual seja, de reparação por dano moral, esse resta superado pelo que restou fundamentada a sentença de piso.

Ocorre que o fundamento declinado nas razões se identifica com o mesmo que orientou o julgamento recorrido, tanto é que houve a procedência do pedido de declaração da inexistência do débito, todavia, quanto ao pedido de reparação moral, esse restou afastado em razão da verificação de anotação pretérita, tendo aplicação o enunciado da Súmula nº 385 do STJ.

E acerca do fato na qual a parte recorrente restou sucumbente não houve qualquer contraposição, eis que não se colhe das razões recursais qualquer mínimo fundamento no que toca à parte em que se viu derrotada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que não apresenta contraposição aos termos da sentença recorrida.

Nos termos do Enunciado nº 122 do Fonaje
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

CONDENO
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023